Tribunal: TJSP
Processo: 1091894-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos de terceiro decorrentes de manifestação do titular de imóveis nos termos do art. 792, §4o, do Código de Processo Civil – Fraude à execução já afastada em relação aos imóveis matriculados sob os nos 83.491 e 83.544 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Santos – Processo, de ofício, extinto, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de objeto, em

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Embargos de terceiro decorrentes de manifestação do titular de imóveis nos termos do art. 792, §4o, do Código de Processo Civil – Fraude à execução já afastada em relação aos imóveis matriculados sob os nos 83.491 e 83.544 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Santos – Processo, de ofício, extinto, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de objeto, em relação a tais imóveis, não se conhecendo do apelo no que toca a parte extinta – Quanto aos demais imóveis mencionados nestes embargos, que estão sob a titularidade da embargante, foram a ela transferidos pouco tempo após a condenação, contida na sentença executada, imposta ao antigo titular do domínio, ligado por vínculos familiares aos fundadores das empresas sucedidas pela embargante – Circunstância da transferência que se assemelha à contida no art. 792, IV, do mesmo diploma normativo – Não verificada, demais disso, a solvência financeira do executado, à época da transferência – Processo parcialmente extinto, sem julgamento de mérito, não se conhecendo do apelo na parte que toca a matéria em relação à qual o processo foi extinto; apelo, na parte conhecida, não provido; com observação